Tribunal: TJMT
Processo: 1017368-47.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017368-47.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[G C D LABURU TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.908.481/0001-94 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), G10 TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 07.569.161/0025-17 (RECORRIDO), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0092-93 (RECORRIDO), ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 03.987.364/0008-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017368-47.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1017368-47.2022.8.11.0003

Recorrente:
G10 Transportes S.A.

Recorrido:
GCD Laburu Transportes Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGAS. FRETE. DEMORA EXCESSIVA NO CARREGAMENTO DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. PLEITO DE PAGAMENTO DA ESTADIA. LEI 11.442/07. FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO AGENDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por G10 Transportes S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por GCD Laburu Transportes Ltda., condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.105,05 (dez mil e cento e cinco reais e cinco centavos) a título de indenização por incidente de espera/estadia. O recorrente sustenta inexistência de obrigação indenizatória, requerendo a improcedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrida comprovou a necessidade de indenização por demora no descarregamento da carga transportada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova quanto à ocorrência do direito alegado recai sobre a parte que formula o pedido, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

A recorrida não apresentou prova suficiente do agendamento prévio para descarregamento, elemento essencial para a configuração do dever de indenizar.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que, na ausência de comprovação efetiva do tempo de espera e da responsabilidade pelo atraso, a cobrança de estadia deve ser rejeitada.

6.

O art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007 determina que o transportador deve comunicar ao destinatário a chegada da carga, mas não impõe automaticamente responsabilidade por eventual demora no descarregamento sem prova da inobservância de dever contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

8.

Tese de julgamento: 1. O ônus da prova sobre o direito à indenização por demora no descarregamento cabe ao transportador que pleiteia a estadia, devendo comprovar o agendamento prévio e a efetiva espera além do prazo razoável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 11.442, de 2007, artigo 11, parágrafo primeiro.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1022082-21.2020.8.11.0003, Relator Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 29/06/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017368-47.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1017368-47.2022.8.11.0003

Recorrente:
G10 Transportes S.A.

Recorrido:
GCD Laburu Transportes Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de G10 Transportes S.A.

Ação: de Cobrança de Estadia
.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis.

S
entença (Id. 251640749):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as empresas requeridas ao pagamento de R$ 10.105,05 (dez mil, cento e cinco reais e cinco centavos) a título de indenização por incidente de espera/estadia.

Recurso Inominado
(Id. 251640758): requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 251640767)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017368-47.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1017368-47.2022.8.11.0003

Recorrente:
G10 Transportes S.A.

Recorrido:
GCD Laburu Transportes Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida G10 Transportes S.A. ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por incidente de espera/estadia.

Da narrativa inicial extrai-se que a empresa recorrida foi contratada pela recorrente para fazer o transporte de uma carga da cidade Itaituba/PA com destino a Sorriso/MT.

Aduz que, apesar de chegar ao destino no dia 21/01/2022 às 14h27, o descarregamento somente ocorreu no dia 27/01/2022 às 17h12, ultrapassando assim o limite de espera de até cinco horas.

Da análise do conjunto ao probatório verifica-se que a recorrida juntou em Id. 251640248 o comprovante da entrada do veículo, o DACTE - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico em Id. 251640245, sua inscrição no RNTRC - Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas no 050258299 em Id. 251640655, e, o relatório do rastreador do caminhão com placa RAK9020 em Id. 251640661.

Todavia, não apresentou nenhum documento para comprovar o agendamento prévio para o descarregamento.

Assim,
não havendo provas suficientes das alegações do recorrido, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA POR BUNGUE ALIMENTOS, SEARA ALIMENTOS E BRADO LOGISTICA – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE ESTADIAS – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DA CHEGADA PARA DESCARREGAMENTO – VALE PEDÁGIO – COMPROVAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - RI: 10220822120208110003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2023)”.

Outrossim, a Lei n.o 11.442/2007, em seu art. 11, § 1o, preleciona:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1o
. O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.”

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos feitos na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT
, 20/02/2025